Tribunal: TJDFT
Processo: 0726336-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726336-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KETLENN PRISCILA LIMA MARTINS PACIENTE: LUCAS HENRIQUE DA SILVA ANSELMO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão pelo e. Desembargador Jair Soares (ID 60820616). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do RITJDFT, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 27 de junho de 2024 20:27:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora